Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-95.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800084-95.2020.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIVALDO CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR ABSOLVIDO APÓS REVISÃO CRIMINAL QUE DECIDIU POR UNANIMIDADE QUE FOSSE RESTITUÍDO TODOS OS DIREITOS PERDIDOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. NO MÉRITO RATIFICA-SE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO MILITAR QUE AO LONGO DOS ANOS TEVE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO ÀS PROMOÇÕES OBSTADA POR FIGURAR COMO RÉU EM AÇÃO PENAL, IGNORANDO-SE O PRECEITO FUNDAMENTAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

O autor somente pode exercer sua pretensão de promoção após o Poder Judiciário dar sua última decisão, a qual se deu com o Acórdão da Revisão Criminal n. 0003702-60.2018.8.14.0000, datado de 04/02/2019, afastando assim a alegação de prescrição.

2.

A absolvição do autor na seara criminal se deu em razão negativa de autoria na medida em que a vítima afirmou que o policial ELIVALDO CARMO DA SILVA não lhe agrediu, citando o nome dos verdadeiros autores do crime.

3.

A vedação à participação do apelado aos processos internos de promoção em razão de figurar como réu em ação penal, viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade.

4.

Assim, na esteira do parecer ministerial diante da absolvição do Apelado do crime que lhe foi imputado, surge seu direito a ser promovido, com o devido ressarcimento, independentemente da existência de vaga.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em reexame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e confirmar a sentença, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença ID

8843011 que julgou procedente o pedido do militar ELIVALDO CARMO DA SILVA para o fim específico de DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ (através do Comando Geral da PMPA) adote as providências cabíveis tendentes a efetivar as promoções de 3º sargento a contar de 30/12/2008, 2º Sargento a contar de 30/12/2012, 1º Sargento a contar de 30/12/2016 e Sub-Tenente PM a contar de 30/12/2019, em ressarcimento por preterição, independentemente de vaga ou curso de habilitação, bem como condenou o Estado do Pará ao pagamento de toda a diferença salarial não recebida pelo autor a contar de sua promoção a 3º Sargento até a efetiva implementação da promoção a Sub-Tenente, cujos valores deverão ser corrigidos com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar de 30/12/2008, e sucumbência em 15% do valor da condenação a ser apurada em liquidação de sentença.

O Estado recorre ID8843018 alegando preliminarmente prescrição nos termos do Art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 e, no mérito, inexistência do direito a promoção sob o argumento que a sentença ou acórdão que extinguem a punibilidade não são condenatórios, mas também não são absolutórios e que mesmo extinta a punibilidade, não desaparece o crime, mas apenas alguns efeitos e que a promoção deve observar requisitos de a) tempo de serviço; b) tempo na graduação; c) menção do CAS, d) medalha de comportamento e e)conceito dos Comandantes e observar o número de vagas ofertadas para concorrer em cada nova patente/graduação.

Pede a reforma da decisão e o provimento final do recurso com a inversão da sucumbência.

Em contrarrazões ID8843023 o apelado se limitou a afirmar que a sentença deve ser mantida.

O Estado peticiona ID8843039 requerendo a concessão de efeito suspensivo a apelação na forma 1.012, 3º, inciso I do CPC.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento ID10158807.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso.

Acerca da prejudicial de mérito quanto a prescrição, revolvendo a instrução, identifico que foi certificado o trânsito em julgado da ação penal n.º 0001786-30.2018.8.14.0084, em 29/03/2019, que absolveu o apelado Elivaldo Carmo da Silva restituindo-lhe todos os direitos perdidos.

Sendo assim, considerando que o ajuizamento da ação ordinária de obrigação de fazer dependia da definição do juízo criminal acerca da responsabilidade do ora apelado, para que após fosse acionado judicialmente o ente estatal aqui apelante, logicamente, antes disso, não haveria que se falar em início do prazo prescricional, conforme precisa redação do art. 200, “caput”, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Como se vê, não há que se ponderar no caso concreto as datas ou períodos indicados pelo apelante, nos quais possivelmente o evento danoso se deu, porquanto a situação implica na definição da autoria e da veracidade dos fatos no juízo criminal, para somente após isso a parte interessada pleitear o que entendia de direito, consoante, aliás, a linha do entendimento sedimentado no precedente a seguir colacionado.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO ACIDENTAL POR POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4°, DO CPC. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENSÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO.

I. Prescrição. Afastamento. Deve ser afastado o reconhecimento da prescrição quinquenal, o que motivou a extinção do processo. De fato, em se tratando de ações interpostas contra a Fazenda Pública (União, Estados e Municípios), aplica-se o prazo prescricional quinquenal, em observância ao art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Todavia, o termo inicial da prescrição não decorre da data do evento danoso, mas da data do trânsito em julgado da ação penal condenatória ajuizada contra o autor do fato delitivo, a teor do art. 200, do Código Civil. Assim sendo, considerando que a sentença penal condenatória transitou em julgado no dia 08.07.2008, enquanto a autora ingressou com a presente ação indenizatória em 01.10.2010, não há falar em prescrição.

Nesse diapasão, o trânsito em julgado ocorreu em 29/03/2019, sendo este o termo inicial da prescrição, e como o protocolo da petição inicial ocorreu em 19/02/2020, não há falar no exaurimento do prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

No mérito, o cerne da questão é definir se o apelado foi ou não impedido ou prejudicado nos processos internos de promoção em decorrência de estar respondendo a
ação penal
, considerando a premissa fixada pelo e. STF no Tema 22 de Repercussão Geral.

Ao que consta nos autos e bem observado pelo douto Procurador de Justiça, o apelado ficou impossibilitado de ser promovido desde 2008 quando figurava como réu na ação penal nº 0000169-82.2009.8.14.0084, ora por força do art. 18 da Lei n. 5.250/85, ora por imposição do art. 18 da Lei n. 7.106/08, ambas com redação que por uma razão ou outra impediram o apelado de ingressar no quadro de acesso as promoções, mesmo sem o trânsito em julgado da ação penal que respondia.

O que está evidenciado, é que o apelado teve a Ascenção funcional obstada por estar respondendo a ação penal, sendo que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato a concurso público em razão do trâmite de inquéritos ou processos penais ainda não alcançados pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

É evidente que o caso concreto apresenta a particularidade de não se tratar propriamente de ingresso no serviço público, mas de progressão funcional, uma vez que o ora recorrido já fazia parte do efetivo da PMPA, e pretendia participar dos processos internos de promoção. No entanto, tal qual o Supremo o fez na repercussão geral, não há prejuízo às partes pela diferença entre as situações e ambas devem ser tratadas à luz dos mesmos princípios jurídicos, de presunção de inocência.

A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada, mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade.

De dizer que a vedação à participação do apelado aos processos internos de promoção em razão de figurar como réu em ação penal, viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade.

A absolvição do autor na seara criminal se deu em razão negativa de autoria na medida em que a vítima afirmou que o policial ELIVALDO CARMO DA SILVA não lhe agrediu, citando o nome dos verdadeiros autores do crime.

Noutra senda, não percamos de vista que pela própria natureza do ressarcimento de preterição, a promoção ocorre independentemente da existência de vagas, colha-se do Estatuto dos Policiais Militares do Pará – Lei n. 5.251/85:

Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§ 1º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição,
independentemente de vagas
.

Assim, na esteira do parecer ministerial diante da absolvição do Apelado do crime que lhe foi imputado, surge seu direito a ser promovido, com o devido ressarcimento, independentemente da existência de vaga.

Da mesma forma, tem decidido o c. STJ:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. REPOSICIONAMENTO HIERÁRQUICO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VINCULAÇÃO. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.

1. A promoção em ressarcimento de preterição é devida aos militares que não foram contemplados com a ascensão durante o período em que estavam respondendo a inquéritos policiais, posteriormente arquivados, ou a processos penais cuja sentença foi de absolvição. Precedentes.

2. No caso, o impetrante foi absolvido na seara penal, teve reconhecida a prescrição da sanção disciplinar e não existia mais qualquer pendência de ação judicial sobre ambos os resultados, pelo que lhe assiste razão quando pretende ser reposicionado à mesma situação dos demais colegas de fardas ingressantes no serviço militar em 1996.

3. É entendimento desta Corte que a teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.

4. Hipótese em que se constatava do exame do ato coator e das próprias informações prestadas pela parte demandada que o único obstáculo ao reposicionamento do impetrante à situação hierárquica correspondente ao seu ano de ingresso no serviço militar seria a pendência de recurso ordinário em mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, de modo que, uma vez superado tal óbice, fica provado o direito reclamado.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 21548 DF 2015/0008190-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2021)

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022